Tribunal: TJDFT
Processo: 0763750-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0763750-80.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: CAMILA SILVA DE ANDRADE MELO, DURCILIA DE FATIMA DELFINO D E C I S Ã O HOMOLOGO O ACORDO de ID. 38245153, para que surta seus efeitos legais, e extingo o processo, na forma do que dispõe o art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J